Tribunal: TJMT
Processo: 0008861-08.2019.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008861-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 947.481.361-20 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), AGUINALDO ROBERTO DEL MORO - CPF: 581.328.301-30 (APELANTE), ANDERSON LUIZ GAIDES - CPF: 003.472.731-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE AGUINALDO ROBERTO E REINALDO RODRIGUES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WEBERTH BATISTA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1o, DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGUINALDO E REINALDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A
WEBERTH
PARA O CRIME DE AMEAÇA
. RECURSOS DE AGUINALDO E REINALDO PROVIDOS E
APELO DE WEBERTH PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal
interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1o, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve: (i) a suficiência de provas para a condenação de Aguinaldo e Reinaldo; (
ii
) a caracterização da prática do crime de extorsão majorada pelo réu
Weberth
e,

(
iii
) o redimensionamento da pena aplicada
.

III. Razões de decidir

3. Em relação a Aguinaldo e Reinaldo, não há provas suficientes que demonstrem o dolo específico de participação no crime de extorsão majorada
. A condenação, baseada em indícios frágeis, afastada diante do princípio
in dubio pro reo
.

4. Quanto ao réu
Weberth
,
não há nos autos evidências seguras e irrefutáveis de que ele tenha praticado o crime de extorsão, pois inexiste prova de que tenha agido com a finalidade de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.
A sua conduta, conforme narrado pela vítima, restringiu-se a proferir ameaças diretas, sem a exigência de pagamento de valores, sendo inviável o enquadramento no tipo penal do art. 158 do Código Penal.

IV. Dispositivo

5
. Recursos de Aguinaldo e Reinaldo providos
para absolvê-los, por insuficiência de provas
. Apelo de
Weberth
parcialmente provido
para desclassificar a
imputação para o crime de ameaça (art. 147 do CP) e,
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, declarar extinta a sua punibilidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008861-08.2019.8.11.0040

APELANTE: WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata
-se de
r ecurso s de a pelação c riminal interposto s por
Aguinaldo Roberto Del Moro,
Weberth
Batista Ribeiro e Reinaldo Rodrigues Lima
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
que
, nos autos d
a

Ação Penal
no
0008861-08.2019.8.11.0040
,
os condenou
às penas de
6 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial
semi
aberto, pela prática do crime de extorsão majorada [art. 158, § 1o, do CP].

A
D
efesa de
Aguinaldo Roberto Del Moro
e
Weberth
Batista Ribeiro
sustenta a tese de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação/individualização em relação à circunstância judicial atinente às consequências do crime
, postulando
a restituição dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida.

No mérito, pleiteia a
absolvição de

Aguinaldo Roberto Del Moro
por ausência de materialidade ou de provas bastantes para condenação
ou, s
ubsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 71 do CDC.

Requer
, ainda, a absolvição de
Weberth
Batista Ribeiro

ao argumento de inexistência de provas judicializadas para sua condenação
ou, s
e mantida a condenação, a desclassificação para o crime de ameaça.

Prequestiona
toda a matéria impugnada
(ID
214849259
)
.

A
D
efesa de
Reinaldo Rodrigues Lima
aduz não h
aver
comprovação de nenhuma conduta criminosa por ele perpetrada, assinalando que a vítima, de fato, possuía um débito perante o estabelecimento comercial do acusado
Aguinaldo Roberto Del Moro
, afirmando inexistir qualquer cobrança que fosse indevida ou de valor exorbitante.

Assevera que a cobrança não foi realizada mediante ameaça ou perseguição, não havendo imputação direta quanto ao crime de extorsão perpetrada por
Reinaldo
.

Postula
a
absolvição
ou

desclassificação para a infração penal contida no art. 71 do CDC
. S
ubsidiariamente, o afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas
(ID
214849338
).

Nas contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 214849347).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo
desprovimento do
s
recurso
s
(ID
227280161
)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
I. Extrai-se do caderno investigativo que, por inúmeras vezes, em data incerta e sem horário preciso nos autos, nesta urbe, o denunciado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo ‘TATO’, a mando do increpado AGUINALDO ROBERTO DEL MORO, constrangeram, mediante grave ameaça, com intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, em detrimento da vítima ANDERSON LUIZ GAIDES.

II. Consta ainda que, na data de 5 de novembro de 2019, por volta das 10h08min, na Av. Blumenau, n. 2841, Bairro Centro, nesta cidade de Sorriso/MT, o indigitado WEBERTH BATISTA RIBEIRO, vulgo ‘RIBEIRO’, trazendo na cintura arma de fogo, constrangeu, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, em detrimento da vítima ANDERSON LUIZ GAIDES.

Da narrativa dos fatos

Infere-se do referido procedimento investigatório que, na data incerta e sem horário preciso nos autos,
o denunciado AGUINALDO ROBERTO DEL MORO, na qualidade de Gerente do
Supermercado Del Moro (unidade Sorriso/MT), contratou o increpado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo ‘TATO’, para efetuar a cobrança do cheque emitido no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), sem fundos, emitido pela vítima ANDERSON LUIZ GAIDES.

Munido dos comprovantes de compras (cupom fiscal) emitido pelo Supermercado Del Moro, o indigitado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo ‘TATO’, aos 23/10/2019, em horário não informado, esteve no estabelecimento denominado ‘Blumenau Disk Bebidas’, deixando com as funcionárias da vítima (Sra. Carol e Sra. Gabi), um bilhete contendo número de telefone (cito 66 9 9657-1941), para que Anderson entrasse em contato.

No dia seguinte, o denunciado/cobrador, vulgo ‘TATO’, compareceu à residência do declarante (Av. Blumenau, n. 3225, Centro) e, posteriormente, no comércio (unidade 2, também situado nesta urbe), ao se deparar com ANDERSON LUIZ GAIDES, se apresentou como ‘cobrador’ do Supermercado Del Moro, tendo uma conta para receber da vítima no valor de R$ 45.000,00.

Tendo conhecimento que a vítima pagaria diretamente à empresa credora, na sequência, o denunciado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo ‘TATO’, tentou realizar um acordo com a vítima, o que foi recusado por essa, em virtude dos juros abusivos fixados de forma unilateral, ao passo que, diante da impossibilidade de acordo, o increpado REINALDO orientou a vítima a entrar em contato com o Gerente do Supermercado Del Moro, Aguinaldo ou Greice, cujas diversas tentativas de contatos restaram inexitosas.

Devido o gerente AGUINALDO ROBERTO DEL MORO dificultar a concretização do acordo, o cobrador/denunciado REINALDO, vulgo ‘TATO’, voltou a perseguir a vítima, proferindo ameaças via ‘WhatsApp’, dizendo: ‘você
tá
enganado comigo, não
tô
bravo com você não, até porque não seria por telefone... Ok, você que
combinou uma coisa e está fazendo outra, mas como você falou amanhã, ela liga lá faz o que... e pronto encerramos nossa conversa! Espero amanhã. Ok. Falo cara, não te cobrei,
tá
Anderson, eu cobrar, mas
você não cobrei
, apenas fiz a impressa a proposta que você pediu para fazer e eles aceitaram, agora fechou. Beleza cara, tomara que não
precisamos
mais falar disso, de manhã em diante. Né,
tá
feio, muita conversa
pra
mixaria (...)’ – sic.

E mais. O increpado REINALDO, vulgo ‘TATO’, juntamente do indigitado WEBERTH, vulgo ‘RIBEIRO’, realizaram campanas nas proximidades da residência, bem como dos comércios da vítima, objetivando intimidá-la, para, posteriormente, lograrem receber os R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cobrados abusivamente da vítima, sendo que, de tudo, a vítima visualizou a olho nu.

Consta ainda que, nas condições de tempo e local
descritos no item ‘II’, o denunciado WEBERTH, vulgo ‘RIBEIRO’, deslocou-se até o comércio da vítima, oportunidade em que a chamou para conversar do lado de fora.

Contudo, a vítima, amedrontada, permaneceu no interior de seu estabelecimento, momento em que o increpado WEBERTH adentrou no local e desferiu um soco na câmera de segurança (vide vídeo incluso nos autos).

Subsequentemente, o indigitado WEBERTH começou a cobrar a vítima, ameaçando-a, expressando o seguinte: ‘FALTA O QUE PARA VOCÊ ACERTAR O NEGÓCIO LÁ?’ É BOM VOCÊ IR LÁ RESOLVER ESSE NEGÓCIO AGORA’, ‘O NEGÓCIO É O SEGUINTE, VOCÊ ESTÁ MEXENDO COM
HOMEM, VAI
LÁ E RESOLVE ISSO HOJE E PRESTA ATENÇÃO QUE AGORA VOCÊ ESTÁ MEXENDO COM HOMEM, AQUI É RIBEIRO! E VÊ SE NÃO DESACREDITA QUE AQUI É RIBEIRO! AQUI É RIBEIRO QUE ESTÁ FALANDO!’, ‘AGORA VÊ SE VAI LA E FAZ O BO, QUERO VER SE ESSE BO VAI TE PROTEGER E SE ESSE PEITO É DE
‘BALA’’.

Após, o denunciado WEBERTH colocou sua mão em sua arma de fogo, ameaçou novamente a vítima e evadiu-se do local, permanecendo nas proximidades, em campana.

Posteriormente, a vítima, em desespero, saiu em disparada de seu estabelecimento, oportunidade em que tentou se dirigir à Delegacia de Polícia, entretanto, o increpado WEBERTH, bem como o indigitado REINALDO, passaram a seguir ANDERSON.

Infere-se, ainda, que a vítima, ao notar que estava sendo perseguida, começou a correr com seu veículo, contudo, os denunciados continuavam a lhe perseguir.

Ulteriormente, ANDERSON, em completo desespero, realizou manobras perigosas e conseguiu despistar os increpados WEBERTH e REINALDO, instante em que pediu socorro no Corpo de Bombeiros.

Na sequência, a vítima fora socorrida pelos bombeiros, sendo que, posteriormente, saiu pelos fundos da Companhia do Corpo de Bombeiros e dirigiu-se a esta Promotoria de Justiça, oportunidade em que narrou os fatos.

Insta consignar que as ameaças/extorsões proferidas pelo denunciado WEBERTH foram gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento da vítima.

Importante salientar, ainda, que em sede de Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o increpado REINALDO confessou que o indigitado AGUINALDO o contratou para realizar a cobrança da vítima, bem como que receberia 30% do valor cobrado.

Urge consignar, outrossim, que o denunciado AGUINALDO, em sede de Delegacia de Polícia Judiciária Civil, confessou que havia contratado o increpado REINALDO para cobrar a vítima e que pagaria cerca de 25% a 30% de comissão para ele
.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA
em

face de AGUINALDO ROBERTO DEL MORO, REINALDO RODRIGUES LIMA, vulga
“
TATO
”
, como incursos no artigo 158, caput, do Código Penal, bem como, WEBERTH BATISTA RIBEIRO, vulgo
“
RIBEIRO
”
, como incurso no artigo 158, §1°, do Código Penal

(...)
”

(ID
214849174
).

Encerrada a instrução criminal, o juízo
singular
condenou os réus
pela
prática do crime descrito na exordial acusatória
(ID
214849235
).

Antes de ingressar no mérito recursal, necessário se faz analisar a preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada pela
D
efesa de
AGUINALDO
e
WEBERTH
.

Conforme se infere da sentença hostilizada, o juízo de origem realizou a dosimetria da pena, apresentando
fundamentação concreta
em relação às circunstâncias judiciais.

A irresignação defensiva diz respeito aos
argumentos
aduzidos pelo juízo sentenciante e não à ausência
ou inobservância da fase de individualização da pena.

Portanto, certa ou errada a fundamentação empregada, a questão suscitada diz respeito ao mérito recursal, porquanto tem por escopo a reforma da sentença hostilizada, com o afastamento da negativação das consequências do crime.

No mérito propriamente dito, convém salientar que as
D
efesas
dos
apelantes
suscitaram a tese absolutória ou desclassificatória.

Por essa razão, tratando-se de pretensão comum a todos os
apelantes
, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

As provas dos autos
demonstram
que
Anderson Luiz
Gaides
, ora vítima,
em
8/1/2016
, pagou ao estabelecimento comercial denominado “Supermercado Del Moro”, a importância de R$12.400,00
(
doze mil e quatrocentos reais
)
, mediante a emissão de cheque posteriormente devolvido em razão da insuficiência de fundos.

Além do cheque emitido e devolvido sem provisão de fundos, a
D
efesa assevera que a vítima realizou outras
duas
compras no
estabelecimento comercial
retro
mencionado.

A primeira ocorreu em 5/12/2015, no valor de R$ 7.650,00
(
sete mil, seiscentos e cinquenta reais
)
.

A segunda, em 10/12/2015, no montante de R$ 1.250,22
(
mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos
)
.

Os débitos acima estão representados por duas “notas”
assinadas pelo ofendido.

A
D
efesa alega ser de
praxe
no comércio local o procedimento de o cliente assinar “notinhas” para posterior pagamento.

Por essa razão,
sustenta que a dívida contraída pela vítima, atualizada até
novembro de 2019

-
data dos fatos
-
, atingiu o montante de
R$36.163,70
(
trinta e seis mil, cento e sessenta e três reais e setenta centavos
)
.

Com base na suposta dívida contraída por
Anderson Luiz
Gaides
,
emerge dos autos a participação de
três personagens distintos
, cujo envolvimento de cada um deles passo a analisar.

1)
Aguinaldo Roberto Del Moro
: à época dos fatos, exercia a função de Gerente do “Supermercado Del Moro” e, segundo as provas coligidas nos autos, contratou
Reinaldo Rodrigues Lima
, vulgo
“
Tato
”
, para cobrar a dívida.

2)
Reinaldo Rodrigues Lima
: possuía uma empresa de cobrança denominada “RR Lima Serviços de Cobranças”, razão pela qual foi contratado para receber a importância devida.

3)
Weberth
Batista Ribeiro
:
a vítima recebeu a visita de
Weberth
, que, armado, a ameaçou
em seu estabelecimento comercial
.

Em relação
a
AGUINALDO ROBERTO DEL MORO
, observa-se que sua
única
conduta foi a de contratar
REINALDO RODRIGUES LIMA

para promover a cobrança da dívida reconhecidamente existente.

Embora
haja dúvidas quanto ao valor do débito, uma vez
que a vítima reconheceu apenas a dívida de R$ 12.400,00
(
doze mil e quatrocentos reais
)
, referente ao cheque devolvido sem provisão de fundos, mas não das “notinhas” apresentadas pela defesa
– embora
reconheça como sua as assinaturas nelas lançadas
–
, certo é que
Reinaldo Rodrigues Lima
, vulgo
“
Tato
”
, de fato,

possuía uma empresa de cobrança, razão pela qual, aparentemente, não ficou demonstrada nenhuma ilicitude perpetrada por
AGUINALDO ROBERTO DEL MORO
.

Não há
comprovação
de que
AGUINALDO
tenha contratado
REINALDO
para extorquir a vítima, exigindo indevida vantagem econômica mediante violência ou grave ameaça.

Inexistem
provas de que
AGUINALDO
tenha determinado a
REINALDO
que exigisse da vítima o pagamento da importância de R$ 45.000,00
(
quarenta e cinco mil reais
)
, ou que contra ela empregasse qualquer tipo de violência ou de grave ameaça.

A propósito, a própria vítima afirmou categoricamente em seu depoimento que nunca conversou pessoalmente com
AGUINALDO
, mas acredita que foi ele quem contratou
REINALDO
e
WEBERTH
para realizar a cobrança da dívida.

Nesse contexto
,
conclui-se

que
não há nenhuma prova concreta da participação de
AGUINALDO
na prática delituosa, mas apenas mera dedução por parte da vítima.

Com relação a
REINALDO RODRIGUES LIMA
, a questão é um pouco mais nebulosa.

De toda sorte, após
detida análise do
conjunto probatório
produzido
na instrução criminal, não foi possível extrair provas sólidas de que
ele
tenha
participado
da extorsão da vítima.

Não ignoro que a vítima asseverou, em juízo, que
REINALDO

a ameaçou, dizendo:
“que iria pegar eu, minha família, que ia pegar, tomar meu carro”
.

No entanto, após examinar os diálogos por eles travados,
via

WhatsApp
, c
onstatei que
REINALDO
buscou resolver a questão amigavelmente, não esboçando, em nenhum momento, qualquer tipo de ameaças ou insinuando que poderia resultar em
violência contra ele ou sua família.

Apesar de demonstrada nas mensagens a insatisfação de
REINALDO
pela demora da vítima em tentar resolver o impasse, uma vez que
Anderson

asseverou que não pagaria a cobrador, mas diretamente à empresa-credora,
em nenhuma passagem ficou estampada qualquer tipo de ameaça perpetrada pelo acusado.

Embora
REINALDO
tenha tentado, insistentemente, receber a dívida, até porque receberia uma comissão sobre ela, não há evidências de que tenha ameaçado a vítima, conforme por ela asseverado.

Não obstante
Anderson
tenha a
firmado
que
REINALDO
mandou uma mensagem de texto dizendo
“não adianta fazer boletim de ocorrência, que isso não vai livrar seu couro”
, apreendendo dessa frase uma possível ameaça contra sua vida,
não foi possível visualizar, nas provas produzidas, qualquer passagem nesse sentido.

Nesse diapasão, não há provas cabais e irrefutáveis de que
REINALDO
tenha cometido
diretamente
o crime de extorsão.

Com efeito,
todas as provas dos autos, em especial o depoimento prestado pela vítima,
apontam a participação única e exclusiva de
WEBERTH
BATISTA RIBEIRO

na prática do fato delituoso
.

Na fase judicial,
Anderson Luiz
Gaides

declarou que
WEBERTH
compareceu em seu estabelecimento comercial, “bateu na câmera”, e o ameaçou dizendo “
que era para mim desacreditar para ver o que vai acontecer comigo, vai lá e faz o boletim agora, vamos ver se o seu peito é de bala, vou meter um tiro na sua cara
”.

A vítima declarou saber que
WEBERTH
foi policial
e que
,
quando viu que ele estava armado, evitou a discussão.

Entretanto, da análise do conjunto probatório, verifica-se que não há prova concreta de que
WEBERTH
tenha sido contratado por AGUINALDO ou por REINALDO para realizar a cobrança da dívida.

O réu surge como um terceiro na história, sem qualquer vínculo demonstrado com os demais envolvidos.

A propósito, nem mesmo o juízo sentenciante encontrou evidências concretas da ligação entre eles, baseando sua fundamentação apenas e tão-somente em indícios.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo excertos da sentença:

“
Nesse diapasão,
em dado momento surge no imbróglio o terceiro réu
,
Weberth
Batista Ribeiro
, policial militar acusado de homicídio doloso em ação penal em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca por ter dado um tiro no rosto de uma mulher na saída de um bar nesta cidade, cujas imagens do circuito de segurança de câmeras ao redor do local do crime circularam em toda a mídia nacional.

E aqui, pontuamos que a palavra da vítima ganha relevo e maior crédito quando aduz que o réu
Weberth
Batista Ribeiro
,
foi ao seu estabelecimento à paisana para lhe cobrar a dívida que possuía com o mercado
, simplesmente porque vítimas de crime geralmente são mais dispendidas do que testemunhas de parte e não costumam apontar falsamente aos outros crimes, ainda mais em desfavor de pessoas que facilmente podem retalhar a delação, por gozar na época do prestígio de ainda pertencer aos quadros da ativa da Polícia Militar.

E então quando nos perguntamos
quem teria chamado o réu
Weberth
Batista Ribeiro para imprimir ‘maior pressão’ no devedor com ameaças
, a resposta é simples, e a devolvo através de outra pergunta.
Quem teria interesse em receber a dívida?

Os réus
Aguinaldo
e
Reinaldo
, evidentemente, conclusão que se sustenta com lastro no artigo 239, do CPP, porquanto os fatos analisados formam uma cadeia de concordante de indícios sérios, unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado.” (...)

Por fim, conclui-se que não seria razoável exigir-se para a condenação dos réus Aguinaldo e Reinaldo, o cobrador ‘Tato’, uma prova escrita ou até mesmo oral que demonstrasse o conluio entre todos os réus, para que se chegasse a concussão de que o liame subjetivo estivesse estabilizado entre todos,
porque tal raciocínio, que me parece lógico
, com toda a vênia a entendimentos contrários, extrai-se do próprio interesse no recebimento da dívida por meios que não seja o costumeiro, o judicial, ou mesmo através de uma empresa idônea que não costume realizar cobranças por meios totalmente alheios às prescrições do Código de Defesa do Consumidor”.

Por mais que fosse do interesse de AGUINALDO e de REINALDO o recebimento da dívida, este fato, por si só, é insuficiente para autorizar a condenação deles pela prática do grave crime de extorsão.

Lado outro, n
ão há nos autos evidências seguras e irrefutáveis de que WEBERTH tenha praticado o crime de extorsão, pois inexiste prova de que tenha agido com a finalidade de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

A sua conduta, conforme narrado pela vítima, restringiu-se a proferir ameaças diretas, sem a exigência de pagamento de valores, sendo inviável o enquadramento no tipo penal do art. 158 do Código Penal.

Por essa
s
raz
ões
, impõe-se a
absolvição
de AGUINALDO ROBERTO DEL MORO e REINALDO RODRIGUES LIMA, haja vista a insuficiência probatória,
bem como
a
desclassificação da imputação atribuída a WEBERTH BATISTA RIBEIRO para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Nesses limites objetivos, reconhe
ço
a prescrição da pretensão punitiva
do apelante WEBERTH
na modalidade superveniente

em relação
ao crime de
ameaça,
haja vista que, entre a publicação da sentença -
30.9.2020 -
até a presente data, transcorreram-se mais de
3 (três
) anos, de modo a se acarretar a extinção da punibilidade do apelante (CP, art. 109
, inciso VI c/c art. 107, inciso IV
)
.

Ante o
exposto,
conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito
,
em face dos apelantes

AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

e
REINALDO RODRIGUES LIMA
,
RECURSOS PROVIDOS

para absolvê-los da prática do crime de extorsão majorada
(
art. 158, § 1o, do CP
)
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
, e

em relação
ao apelo de
WEBERTH
BATISTA RIBEIRO
,
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO

para
desclassificar a
imputação para o crime de ameaça
(a
rt. 147 do C
P)
e,
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025